Tribunal: TJDFT
Processo: 0724302-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO POR LITIGAR NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGULARIDADE.EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. APREENSÃO DISSOCIADA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ABATIMENTO DE INDENIZAÇÃO PROAGRO, PESA, ABATIMENTO, ALONGAMENTO, E COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÕES ABSTRATAS, SEM VINCULAÇÃO COM A RELAÇÃO JURÍDICA DEBATIDA EM JUÍZO. MATÉRIA IMPERTINENTE FRENTE AO COMANDO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. É pacifico o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, e sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que é uma opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC.

2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil.

2.1. Ademais a preliminar de litisconsórcio passivo é contrária ao que consta da sentença coletiva que fundamenta o processo de execução, pois apesar da intervenção da União Federal e o Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito.

3. Verifica-se que sentença condenou o agravante a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores à abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora.

3.1. Além de impertinente frente ao comando da sentença, já que não afeta o índice de correção incidente sobre o saldo devedor em março de 1990, mostra-se absolutamente impertinente o pedido formulado no recurso para "que se efetue a apuração dos cálculos considerando o que efetivamente foi pago pelo mutuário, abatendo-se assim eventual indenização PROAGRO, PESA, abatimento, alongamento, entre outros", pois não há referência especifica sobre a aplicação de qualquer desses institutos na relação jurídica mantida com o agravado.

4. Agravo de instrumento desprovido.